Tribunal: STF
Processo: RE 216587
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E
356/STF QUANDO A DECISÃO RECORRIDA TIVER POR FUNDAMENTO
PRECEDENTE DO TRIBUNAL "A QUO" QUE DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.
2.      A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que se a decisão recorrida tem por fundamento precedente do
Tribunal "a quo" que declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade de norma federal, e o recorrente não fez
prova do seu inteiro teor nem opôs embargos de declaração para
suprir a omissão, não se conhece do extraordinário por ausência
de prequestionamento da matéria.
        Agravo regimental não provido.